Tribunal: TJSP
Processo: 1080948-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Ação regressiva de cobrança – Débito tributário – Sociedade limitada – Adquirentes de estabelecimento comercial alienado pelos apelantes que foram instados a pagar débito tributário cobrado por terceiro que adquiriu deles o estabelecimento comercial – Débito tributário que decorre da época da alienação ajustada entre as partes litigantes – Prescrição trienal (CC, art. 206, §3o, IV) –

Ementa:
Apelação – Ação regressiva de cobrança – Débito tributário – Sociedade limitada – Adquirentes de estabelecimento comercial alienado pelos apelantes que foram instados a pagar débito tributário cobrado por terceiro que adquiriu deles o estabelecimento comercial – Débito tributário que decorre da época da alienação ajustada entre as partes litigantes – Prescrição trienal (CC, art. 206, §3o, IV) – Inocorrência – Direito de regresso que teve inicio a partir do momento em que os apelados foram instados a pagar, e pagaram, o saldo devedor do débito tributário reclamado pelo terceiro adquirente do estabelecimento comercial – Princípio da actio nata – Responsabilidade pelo pagamento da dívida de apenas um dos coapelantes em razão de acordo judicial havido entre este e os apelados – Sentença de parcial procedência mantida em relação ao coapelante que se obrigou junto aos apelados.

Apelação – Ação regressiva de cobrança – Hipótese de acordo judicial realizado apenas por um dos coapelantes com os apelados – Novação subjetiva passiva (expromissão) reconhecida nesta instância a afastar da cobrança o outro coapelante que não entabulou acordo com os apelados (CC, art. 362) – Improcedência dos pedidos em face de um dos coapelantes – Sentença reformada nesse particular.

Dispositivo: Recurso do coapelante Álvaro Madeira Pimentel provido e desprovido o do coapelante Antônio Carvalho de Abreu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1080948-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO CARVALHO DE ABREU e ÁLVARO MADEIRA PIMENTEL
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOAQUIM CORREIA PEDRO e
ANTONIO FERREIRA VEIGA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do
coapelante Álvaro Madeira Pimentel provido e desprovido o do coapelante Antônio
Carvalho de Abreu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 2/9
Voto no 14985
Apelação Cível no 1080948-10.2017.8.26.0100
Apelantes: Antonio Carvalho de Abreu e Álvaro Madeira Pimentel
Apelados: Joaquim Correia Pedro e Antonio Ferreira Veiga
Interessado: Pães e Doces Nova Cintra Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Adriana Cardoso dos Reis
Apelação – Ação regressiva de cobrança – Débito tributário
– Sociedade limitada – Adquirentes de estabelecimento
comercial alienado pelos apelantes que foram instados a
pagar débito tributário cobrado por terceiro que adquiriu
deles o estabelecimento comercial – Débito tributário que
decorre da época da alienação ajustada entre as partes
litigantes – Prescrição trienal (CC, art. 206, §3o, IV) –
Inocorrência – Direito de regresso que teve inicio a partir
do momento em que os apelados foram instados a pagar, e
pagaram, o saldo devedor do débito tributário reclamado
pelo terceiro adquirente do estabelecimento comercial –
Princípio da actio nata – Responsabilidade pelo pagamento
da dívida de apenas um dos coapelantes em razão de
acordo judicial havido entre este e os apelados – Sentença
de parcial procedência mantida em relação ao coapelante
que se obrigou junto aos apelados.
Apelação
Ação regressiva de cobrança
Hipótese de
acordo judicial realizado apenas por um dos coapelantes
com
os
apelados

Novação
subjetiva
passiva
(expromissão) reconhecida nesta instância a afastar da
cobrança o outro coapelante que não entabulou acordo com
os apelados (CC, art. 362) Improcedência dos pedidos em
face de um dos coapelantes Sentença reformada nesse
particular.
Dispositivo: Recurso do coapelante Álvaro Madeira
Pimentel provido e desprovido o do coapelante Antônio
Carvalho de Abreu.
Em “ação regressiva de cobrança”, a r.
sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar os réus ao pagamento de R$ 78.887,63, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 3/9
correção monetária a contar do desembolso e juros de mora da citação,
ao pagamento de 90% do valor das custas, despesas do processo e 10%
de honorários de advogado sobre o valor total da condenação, e aos
autores o pagamento de 10% do valor das custas, despesas do processo
e honorários de advogado de 10% sobre o valor cobrado a título de
honorários contratuais de advogado, observada a gratuidade processual
deferida ao corréu Álvaro Madeira Pimentel (fls. 163/169).
Apelou o corréu Antônio Carvalho de
Abreu a sustentar que cumpriu sua obrigação ao realizar o pagamento
do débito tributário por meio de guia de recolhimento junto à Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo; que o pagamento integral do débito
tributário não foi reconhecido pela Fazenda Estadual por haver
inconsistência na guia de recolhimento; que não tinha meios técnicos
para saber se a guia de recolhimento estava preenchida corretamente,
razão pela qual não pode responder por erro de quem preencheu a guia;
que os autores eram os representantes legais da sociedade e a eles
competiam acompanhar a fiscalização da Secretaria da Fazenda; que a
ação está prescrita nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código
Civil; requer a reforma da sentença (fls. 171/178).
Apelou
o
corréu
Álvaro
Madeira
Pimentel a sustentar que entregou a sociedade ao corréu Antônio
Carvalho de Abreu um ano antes da venda; que a administração da
sociedade era exercida exclusivamente por este, logo, o único
responsável pela dívida; que ocorreu a prescrição (CC, art. 206, §3o,
IV); que os autores não comprovaram o fato constitutivo do direito
reclamado e requereu a reforma da sentença (fls. 181/190).
Recurso do corréu Antônio Carvalho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 4/9
Abreu preparado (fls. 179/180) e isento o recurso do corréu Álvaro
Madeira Pimentel (justiça gratuita - fls. 133).
Contrarrazões (fls. 193/201).
Oposição do corréu Álvaro Madeira
Pimentel ao julgamento virtual (fls. 206).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de cobrança
ajuizada pelos apelados em face dos apelantes ao fundamento, em
síntese, de que, em 04.11.1996, adquiriram deles o estabelecimento
comercial Pães e Doces Nova Cintra Ltda. com o compromisso de a
transferência se dar livre e desembaraçada; que, em 23.05.1997,
sofreram fiscalização da Fazenda do Estado de São Paulo por
sonegação fiscal, tendo sido lavrado o auto de infração no 009340 Série
A, no valor de R$ 41.462,77; que, ante a recusa dos apelantes em pagar
o valor referente ao auto de infração, ajuizaram contra eles uma ação de
cobrança (proc. no 1790/98), tendo sido acordado com o coapelante
Antônio Carvalho de Abreu que este assumiria os processos derivados
daquele auto de infração fiscal bem como dos débitos trabalhistas
pendentes; que o coapelante Antônio Carvalho de Abreu, valendo-se
então de benefício tributário, efetuou o pagamento do débito tributário
no valor de R$ 22.705,87, porém o pagamento não foi reconhecido pela
Fazenda Estadual por inconsistência no preenchimento da guia
correspondente,
remanescendo
assim
o
débito tributário sem
conhecimento de qualquer das partes; que, posteriormente, venderam o
estabelecimento comercial a terceiros que foram surpreendidos com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 5/9
lançamento daquele débito tributário no CADIN; que os terceiros
proprietários do estabelecimento comercial aproveitaram um novo
programa de pagamento de débitos tributários pela Fazenda Estadual e
realizaram o pagamento da dívida no valor de R$ 41.029,39; que esse
valor, acrescido da despesa que aqueles terceiros tiveram com a
contratação de advogado, foram-lhes cobrado judicialmente por meio
do processo no 1036241-93.2013.8.26.0100; que houve o trânsito em
julgado daquele processo e, em 2017, realizaram um acordo para o
pagamento do valor de R$ 91.269,43; que, em 10.03.2015, já haviam
notificado os apelantes de todo o ocorrido e para que eles pagassem a
parte que cabia a eles; que não houve sucesso; que os apelantes são
responsáveis pelo pagamento do valor de R$ 78.887,63.
Pois bem!
É incontroversa a relação jurídica entre as
partes litigantes (fls. 14/22), bem como a autuação fiscal lavrada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 23).
Da mesma forma, é incontroverso que os
apelados já ajuizaram uma ação visando a cobrança do débito tributário
deixado pelos apelantes em razão do auto de infração lavrado pela
Fazenda do Estado (proc. no 1790/98); e, naqueles autos acordaram com
o coapelante Antônio Carvalho de Abreu a assunção, por este, da
obrigação de saldar os processos derivados do auto de infração no
009340 Série A bem como os débitos de ações trabalhistas que
oneravam a sociedade (fls. 24).
Denota-se do processado que o débito
tributário, em tese, teria sido pago pelo coapelante por meio da guia de
arrecadação estadual no valor de R$ 22.705,87 (fls. 30). Porém, esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 6/9
pagamento não foi reconhecido pela Fazenda do Estado de São Paulo,
em razão de inconsistência da guia de recolhimento. Portanto, não
houve a extinção do débito tributário por parte do coapelante Antônio
Carvalho de Abreu.
Assim, tendo subsistido referido débito
tributário, o débito somente fora quitado posteriormente por terceiro
que veio a adquirir dos apelados o estabelecimento comercial que estes,
por sua vez, haviam adquirido dos apelantes (fls. 38 e 39/43).
Muito embora os apelantes, por ocasião
da venda do estabelecimento comercial aos apelados, tenham garantido
que o trespasse se dava de forma livre e desembaraçada, verifica-se que
os apelados entabularam somente com o coapelante Antônio Carvalho
de Abreu um acordo judicial em que este assumira a responsabilidade
pelos débitos de natureza trabalhista da sociedade, bem como daqueles
decorrentes dos processos derivados do auto de infração no 009340
Séria A (fls. 24).
Dessa forma, dos termos do acordo
judicial celebrado entre os apelados e o coapelante Antônio Carvalho de
Abreu no processo no 1790/80 (fls. 24), houve entre as partes acordantes
a novação subjetiva, na modalidade expromissão, que está disposta no
artigo 362 do Código Civil, pela qual há a substituição de um devedor
por outro, independentemente do consentimento daquele primeiro, e,
havendo aceitação do credor, este não mais poderá cobrar a dívida do
devedor originário na hipótese de inadimplemento do novo responsável.
Assim, tendo os apelados acordado com o
coapelante Antônio Carvalho de Abreu os pagamentos dos débitos
tributário e trabalhistas incidentes sobre a sociedade, eles não podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 7/9
demandar contra o coapelante Álvaro Madeira Pimentel por dívida que
foi assumida em nome e somente pelo coapelante Antônio Carvalho de
Abreu, razão pela qual procede a irresignação do coapelante Álvaro
Madeira Pimentel, uma vez que o agir dos demais revela que, de fato, a
administração da sociedade era exercida unicamente pelo coapelante
Antônio Carvalho de Abreu e, pelo que fora acordado judicialmente,
houve aceitação desse fato pelos apelados.
De outro lado, não prospera o recurso
deduzido pelo coapelante Antônio Carvalho de Abreu.
É incontroverso que o pagamento do
débito tributário da sociedade que realizou junto à Fazenda do Estado
de São Paulo não extinguiu a dívida, haja vista ter ocorrido erro no
preenchimento da guia de recolhimento do tributo.
Dessa
forma,
tendo
ele
assumido
judicialmente a obrigação de quitar referido débito tributário perante os
apelados, além de débitos trabalhistas, é dele a responsabilidade pelo
pagamento daquele débito tributário.
Não lhe socorre a argumentação de que
não possuía conhecimentos para preencher a guia de pagamento de
tributos; nem mesmo que o preenchimento da guia de recolhimento do
tributo tenha sido realizado por empresa contratada. Dessa
responsabilidade, repita-se, ele não tem como se eximir, uma vez que se
obrigou perante os apelados pela solvência do débito tributário,
independentemente de fato de terceiro.
Não vinga também a arguição de
prescrição.
Do processado se extrai que o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 8/9
saldo devedor do débito tributário originalmente decorrente da relação
jurídica entre as partes litigantes somente passou a ser exigível dos
apelantes entenda-se, do coapelante Antônio de Carvalho de Abreu
a partir do momento em que os apelados foram instados a pagar, e
pagaram, aquele débito tributário frente ao terceiro que adquiriu deles o
estabelecimento comercial.
Cediço que o prazo prescricional se
subordina ao princípio da actio nata, segundo o qual somente se inicia a
partir do momento em que o credor pode demandar judicialmente a
satisfação do direito.
É que, sendo a hipótese fundada em
direito de regresso, não há que se falar em ação regressiva antes do
efetivo adimplemento da obrigação, já que ausente efetivo dano
patrimonial anterior.
Assim, a partir do momento em que os
apelados pagaram a dívida reclamada pelo terceiro é que se iniciou o
prazo prescricional para poderem cobrar do coapelante Antônio
Carvalho de Abreu o valor dessa dívida, ou seja, a partir de então é que
puderam demandar pelo direito de regresso.
Tendo a dívida sido paga pelos apelados
no ano de 2017 e tendo sido a presente ação ajuizada por eles contra os
apelantes também no ano de 2017, é inequívoco que não houve o
transcurso do prazo de 3 anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do
Código Civil, razão pela qual não pode o coapelante Antônio Carvalho
de Abreu reclamar ter havido prescrição.
Por tais fundamentos, reforma-se em
parte a r. sentença recorrida para dela excluir a condenação imposta ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080948-10.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 9/9
coapelante Álvaro Madeira Pimentel.
Os
apelados
responderão
pelos
honorários de advogado arbitrados a favor do advogado do coapelante
Álvaro Madeira Pimentel em 12% sobre o valor da causa corrigido
monetariamente, já incluídos os honorários recursais (CPC, art. 85,
§11).
O coapelante Antonio Carvalho de Abreu
responderá por honorários de advogado devidos aos advogados dos
apelados arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da condenação,
neles incluídos os honorários recursais (CPC, art. 85, §11).
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
“A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância”.
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso de Álvaro Madeira Pimentel e NEGA-SE
PROVIMENTO ao de Antônio Carvalho de Abreu.
MAURÍCIO PESSOA
Relator